Tribunal: TJES
Processo: 5001746-76.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Falsificação de documento público; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001746-76.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001746-76.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA – PARCIAL CABIMENTO – ISENÇÃO DE CUSTAS – PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabível a redução da pena-base, diante da ausência de fundamentação, todavia persiste uma circunstância judicial desfavorável ao agravante, motivo pelo foi devidamente preservado, conforme art. 59 do CP. 2. Custas processuais deverão ser realizadas pelo juízo da execução. Pedido Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001746-76.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Conforme relatado, pugna o requerente pela revisão da dosimetria, sob o argumento de ausência de fundamentação.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou
de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao requerente, pelos motivos que passo a expor.

Constato que, ao fixar a pena-base do crime cometido pelo requerente, o magistrado valorou negativamente a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, senão vejamos:

“(...) Considerando a culpabilidade do agente, extremamente evidenciada, merecendo o Acusado reprovação social à sua conduta; antecedentes altamente maculados; personalidade voltada para o crime; conduta social distorcida; motivos que não justificam; circunstâncias desfavoráveis; consequências do crime relevantes; a vítima é a sociedade e a situação financeira da réu menos favorecida. (...)”

Perante o transcrito acima, verifica-se que o magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e consequências do crime, não apresentou qualquer tipo de fundamentação idônea para a adequada majoração da pena-base.

Todavia, em análise ao sistema INFOPEN, no tocante aos antecedentes, nota-se que, de fato, Orlando possui antecedentes criminais, apresentando condenações com trânsito em julgado, em diversos outros delitos, dentre eles, cinco roubos e dois homicídios.

Diante do exposto, mantenho majorada somente a circunstância judicial dos antecedentes criminais, fixando a pena-base do acusado em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Tendo em vista que prospera a favor de Orlando, somente a atenuante da confissão,
fixo a pena definitiva, em patamar mínimo, qual seja, de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Como forma de elucidação, informa o Superior Tribunal de Justiça que, a incidência de circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula nº 231 do STJ, motivo pelo qual a pena foi fixada em patamar mínimo legal (AgRg no AREsp n. 2.491.631/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.).

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para julgar parcialmente procedente a pretensão revisional.

Acompanho o relator para julgar parcialmente procedente a revisão criminal.